Tribunal: TJMT
Processo: 1014680-53.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014680-53.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), SIDNEI BETTCURT - CPF: 792.598.801-06 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCELINO RODRIGUES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), DEMERVAL COELHO (VÍTIMA), JESSÉ BARROSO DOS SANTOS (VÍTIMA), JUCIVALDO JOSÉ BARROSO DOS SANTOS (VÍTIMA), VALDIR FACHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
1.

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– REVISIONAL CONHECIDA A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO – 2.
ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COM O TEXTO EXPRESSO DA LEI – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– PURA REANÁLISE DO FATO E DAS PROVAS –– RECONHECIMENTO CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO E À LEI PENAL – 3.
APONTADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ
– NÃO OCORRÊNCIA – LEITURA INTEGRAL DA SENTENÇA –
QUANTUM
DE AUMENTO DE PENA FUNDADO NA ANÁLISE QUALITATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA –
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Ao menos
in status assertionis
, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando se alega que a decisão condenatória é contrária ao texto expresso da Lei Penal.

2. A revisão criminal não se destina à mera reanálise de provas e teses já apreciadas em juízo, uma vez que a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I,
primeira parte
, do CPP, somente é possível quando a sentença se mostrar absolutamente afrontosa ao texto expresso da Lei Penal.

2.1. O trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

3. Nos termos do artigo 489, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia (CPP, art. 3º)
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”, sendo impositiva a conclusão de que os pronunciamentos judiciais são textos que formam um todo orgânico, a ser analisado em sua completude, e não a partir de excertos desconectados do contexto.

3.1 Devidamente fundamentada a seleção da fração de aumento de pena, a partir da valoração do concurso de vários agentes fortemente armados, além da restrição da liberdade das vítimas por tempo demasiado, não se constata a apontada violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de revisão criminal interposta por
Sidnei Bettcurt
, patrocinado pelo douto advogado Frederico Aparecido Batista, pretendendo a rescisão da sentença que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, e artigo 308, ambos do Código Penal, em concurso material, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Aponta, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado em descompasso com as normativas do artigo 266 do Código de Processo Penal, sobretudo, à luz na jurisprudência atual.

Em outra vertente, pugna a reforma da pena imposta, relatando que, na terceira fase dosimétrica, o douto julgador aumentou a pena em desacordo com a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, porque teria majorado a pena na fração de dois quintos (2/5), fundamentando o incremento unicamente na quantidade de causas de aumento da pena, sem fundamentar, qualitativamente, sua opção.

Juntou documentos, entre eles a sentença condenatória, a denúncia, atestado de pena, procuração, bem como comunicação do TRE/MT sinalizando o trânsito em julgado da condenação criminal.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do excelentíssimo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela extinção, em parte, da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência, mediante entendimento assim ementado:

“Revisão Criminal: Roubo Majorado. – Nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvição por ausência de provas. – Inadmissibilidade – Pretensão do requerente, não é outro senão rediscutir a questão já examinada e decidida no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação. – De toda sorte, sobre a participação do requerente, a sentença procedeu acertadamente a sua análise, fazendo-a com base nas declarações das vítimas, as quais apresentaram versões congruentes com o restante do material probatório juntado aos autos. – Doravante, o requerente almeja a reforma de sua dosimetria, com o desiderato de que seja reduzido o quantum de exasperação aplicado pelo juízo sentenciante durante a terceira faze da dosimetria da reprimenda, em decorrência do reconhecimento de 03 (três) causas de aumento de pena do crime de roubo, a saber: o uso de arma de fogo, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço). – Improcedente – A pretensão defensiva não merece prosperar, na medida em que o patamar de recrudescimento em de 2/5 (dois quintos), além de estar devidamente fundamentado, encontra-se em estrita observância aos princípios da igualdade e da proporcionalidade. – Pelo parcial conhecimento do pedido revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência”. (id. 221473684).

É o relato do essencial.

À douta revisão, nos termos do artigo 54, IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de revisão criminal interposta por
Sidnei Bettcurt
, patrocinado pelo douto advogado Frederico Aparecido Batista, almejando a rescisão da sentença que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, e artigo 308, ambos do Código Penal, em concurso material, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Da reanálise de provas da autoria.

O revisionando, sem relacionar sua fundamentação às hipóteses de cabimento da revisão criminal, limitando-se a invocar o permissivo do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal (“
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”), a
ponta, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado em descompasso com as normativas do artigo 266 do Código de Processo Penal, sobretudo à luz na jurisprudência atual.

A partir desses fatores, depreende-se que a alegação é de contrariedade entre a sentença condenatória e a lei penal (art. 621, I, CPP).

Busca, assim, a procedência da ação revisional, para que seja rescindida a sentença, com a absolvição do condenado da prática do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas.

Inicialmente, conheço da revisional porque, ao menos
in status assertionis
, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porque se alega que a decisão condenatória é contrária à Lei Penal.

De resto, constato a comprovação do trânsito em julgado da condenação, em 08/07/2016 (id.
216894689).

No mérito, contudo, a insurgência não prospera.

Consigno, inicialmente, que a exordial
não trouxe novas provas
, argumentando, exclusivamente, a alegada contrariedade estabelecida entre a sentença condenatória e o texto expresso da Lei Penal, nos modos do artigo 621, inciso I,
primeira parte
, do Código de Processo Penal.

Contudo, o que se tem no presente feito é a indisfarçável tentativa de utilizar a revisão criminal – ação de natureza absolutamente excepcional, destinada apenas a desconstituir decisões eivadas de grave erro judicial – como uma espécie de apelação criminal.

Em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Não se admite, portanto, que a revisão criminal seja utilizada como se fosse recurso ordinário, sem prazo e tendente à reanálise de provas e teses já apreciadas minudentemente pelo juízo, diante de mera insatisfação com o teor da decisão acobertada pela coisa julgada.

Postas tais premissas, forçosa é a conclusão pela inviabilidade da modificação da sentença condenatória, no presente caso, visto que a decisão combatida se mostra corretamente fundamentada.

Com efeito, o douto magistrado singular adotou a seguinte fundamentação na
sentença condenatória
:

“É robusto o conjunto probatório acerca da materialidade do crime de roubo qualificado diante do boletim de ocorrência de fls. 28/29, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 31/32, Auto de Entrega de fls. 38, Auto de Reconhecimento de fls. 22,25 e 35 e depoimentos das testemunhas e vítimas.

No que se refere à autoria do delito de roubo, resta inconteste ante o fone acervo probatório produzido nos autos desde a fase inquisitória, oportunidade em que
a vítima Valdir Sacha reconheceu por fotografia da

CNH (n° 02366901755) o réu Jocelino Rodrigues Borges e Sidnei Bittencout, vulgo "Ney" com CNH falsa (n° 0029360449), às fls. 35
; ainda, a vítima Jucivaldo José Barroso dos Santos reconheceu Juscelino Fernandes da Costa como sendo a pessoa que assumiu a direção da carreta, bem como reconheceu também o veículo Gol branco, com vidros escuros e com o decalque escrito "EXTREME" como o veículo utilizado para abordar a carreta (fls. 25).

A autoria por parte dos réus Jocelino Rodrigues Borges e Sidnei Bittencourt e seus comparsas restou demonstrada, eis que subtraíram a res furtiva
mediante grave ameaça efetuada com armas de fogo, sendo que restringiram a liberdade das vítimas, mantendo-as em cativeiro por muitas horas, mais de dezoito.

O réu
Sidnei, em Juízo
, c
onfessou ser verdadeira em parte a denúncia, pois alegou ter sido contratado apenas para dirigir a carreta depois do assalto, in verbis
"Que é verdadeira em parte a imputação que lhe foi feita na denúncia;
Que foi contratado para dirigir a carreta depois do assalto (..) Que havia sido contratado para levar a carreta até a Bolívia
, contudo Paulo ligou em seu celular e disse que era para abandoar a carreta na margem da rodovia, uma vez que a operação não tinha dado certo (...) Que antes de ser preso ficou sabendo da prisão de Paulo e que ele eslava custodiado no Presidio do Carumbé; Que não mais viu o Juan;”

E, apesar do réu Jocelino Rodrigues Borges, ter negado a prática do delito de roubo (fls. 275/276), sua alegação restou isolada frente às provas existentes nos autos, principalmente porque foi reconhecido pela vítima Valdir Sacha; ainda, por ter deixado sua CNH quando foi abordado pela PRF e empreendeu fuga, conforme declarou a testemunha
João Batista de Souza em Juízo
, in verbis:

"(...) Que quando abordou a moto quem estava conduzindo apresentou um documento de Ely Antônio Freire e o passageiro apresentou um documento como sendo Jocelino; Que suspeitou da habilitação porque ela não tinha a tonalidade usual; Que a colega PRF foi checar no sistema e constou Jocelino com um Mandado de Prisão em aberto; Que nesse ínterim o depoente e o colega Barbosa haviam abordado outro veículo e estavam averiguando a documentação;
Que quando Andréia estava retornando já verificaram que os abordados já tinham saído em alta velocidade em sentido Caramujo; Que dos aqui presentes quem apresentou o documento de Ely foi o réu que está usando uma camiseta cinza marca Mizuno (Sidnei Bittencourt)
; Que quem apresentou o documento de Jocelino é o muro aqui presente. Que saíram em perseguição e a uns dei quilômetros depois conseguiram alcançá-los quando então jogaram a motocicleta em um matagal; Que em função disso os acusados conseguiram fugir;
Que voltando ao posto e checando no sistema o nome de Ely Antonio Freire já constou a denominação Sidnei Bittencourt vinculado a outras ocorrências;

Que foram informados também pelos policiais civis e pelo Gefron que Sidnei e Jocelino haviam participado do roubo da carreta na noite anterior
” (fls. 318).

Laudo pericial da CNH de Jocelino Rodrigues Borges acostado às fls. 409/411 e CNH aportada às fls. 412.

As declarações das vítimas foram bastante contundentes e uníssonas em afirmar que
os assaltantes estavam armados no momento da subtração da res furtiva e que foram mantidos em cativeiro por muitas horas no mato
, in verbis:

QUE no momento em que foram abordados,
todos assaltantes portavam armas de fogo sendo

UMA PISTOLA 9mm e 04 revolveres calibre 38,

inclusive JOCELINO FERNANDES; que durante o tempo em que permaneceu no cativeiro pode perceber que UMA MOTOCICLETA COM MOTOR POSSANTE PASSAR, "que por capricho contou 28 vezes, como se estivesse batendo estrada, posteriormente tomou conhecimento através dos policiais rodoviários da apreensão de uma motocicleta HONDA FALCON 400 cc, conduzida por dois elementos que fugiram, deixando documentos CNH,
que viu e os reconheceu como sendo dois dos integrantes da quadrilha que lhe roubaram sua carreta
" (Valdir Sacha, em sede
policial
— fls. 33/34, SIC)

"Na data dos fatos estava conduzindo uma carreta para Rio Branco do Acre e passando pela cidade de Cárceres, por volta das cinco horas da manhã, um indivíduo pulou na carreta e desligou a tomada de ar, fazendo com que o veículo parasse. Percebeu que a tratava-se de um assalto.
Esclarece que chegaram duas pessoas com uma moto e uma delas foi para o caminhão. Havia também um veículo gol branco atrás, estando ao todo em seis pessoas.
Estava sendo feito o transporte de duas máquinas e os proprietários deles estavam dormindo em cima da carreta. Estes, ao perceberem o assalto, pularam do caminhão.
O declarante e Demerval proprietário do caminhão, permaneceram no mato por vinte e uma horas, acompanhados de um dos assaltantes que estava armado
.
Ficou sabendo que a carreta foi interceptada em direção à Bolívia.
Reconheceu, na ocasião, por foto, dois dos indivíduos envolvidos, que seriam o que fez a abordagem do assalto e aquele que permaneceu com as vítimas no mato. Nenhum dos assaltantes usavam capuz
"
(
Valdir Sacha, em Juízo
- fls. 252 SIC).

"(..) Permanecemos em um cativeiro no matagal, até as 22:00 horas mais ou menos, sem água e alimentos (..) Estavam em cinco assaltantes
e consegui ver o rosto apenas do que ficou com a gente no cativeiro (..)" (Demerval Coelho, em Juízo - fls. 338/339, SIC)

Assim, as provas coligidas nos autos são suficientes para ensejar a condenação dos réus, Jocelino Rodrigues Borges e Sidnei Bittencourt.
No tocante às qualificadoras do crime, quais sejam, àquelas previstas no art. 157, §2, I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) de pronto evidencia-se que a qualificadora do concurso de pessoas está inconteste nos autos, ante a confissão em parte do réu Sidnei Bittencourt e os depoimentos das vítimas do crime.

As qualificadoras do emprego de armas de fogo e restrição da liberdade também restaram comprovadas, ante as provas coligidas aos autos.

Não obstante a não apreensão da arma de fogo, é pacífico na jurisprudência que a realização de laudo de eficiência da arma é prescindível e a qualificadora pode ser verificada pelo depoimento das testemunhas. Neste sentido:

(...)

Por fim, como salientado e provado alhures, restou aperfeiçoada, também, a qualificadora da manutenção da vítima em seu poder, por lhe restringir sua liberdade
.

Desta feita, comprovada a autoria e materialidade do crime previsto no art. 157, §2°, I, II e V, do Diploma Repressivo, a condenação dos réus é medida que se impõe.”

Especificamente ao estabelecer a pena imposta ao revisionando, o douto julgador assim fundamentou o cálculo dosimétrico em relação ao crime de roubo:

“Condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V c/c 308 e 69, "caput", todos do Código Penal.

DO ART. 157, § 2º. incisos I, II e V DO CP:

A culpabilidade do agente está evidenciada, sendo o grau de reprovação da conduta do réu elevado, pois sabia da ilicitude de sua conduta. O réu, conforme consulta no sistema APOLO registra antecedentes criminais, entretanto, é primário. Nada foi carreado aos autos sobre sua conduta social e personalidade. Não foram colacionadas aos autos quaisquer motivações do crime. As circunstâncias são prejudiciais ao acusado, posto que durante a ação criminosa, agrediu psicologicamente as vítimas, mas, não obstante, as ameaças fazem parte do núcleo do tipo previsto no art. 157 do CP e, por isso, não devem ser consideradas. As conseqüências materiais foram mitigadas pela devolução dos veículos. As vítimas em nada contribuíram para o crime.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base, para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não concorrem atenuantes, nem agravantes.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena,
em razão do crime ter sido cometido em seu modo qualificado (CP, art. 157, §2º, I, II e V), aumento a pena em 2/5 (dois quintos) em face das circunstâncias da prática do crime que implicam em maior reprovabilidade, posto que o réu, de acordo com as provas dos autos, praticou o roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e restringindo as vítimas de liberdade
. Desta forma, para encontrá-la, em 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA, à mingua de outras causas de aumento ou diminuição de pena. (...)

Fixo o regime SEMI-ABERTO para início do cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 20, "b")”

Contra tal decisão não foi manejado recurso, passando em julgado, como relatado.

A partir da análise da sentença condenatória é possível observar que o reconhecimento do requerente foi realizado, em sede inquisitiva, utilizando a foto constante de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Por isso, a defesa alega a nulidade da prova, por inobservâncias às normativas do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, não constato qualquer nulidade apta a ocasionar a revisão pretendida.

Deveras, é possível concluir que o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva é dotado de elevado grau de certeza, por ter a vítima visualizado diretamente o assaltante, que não usava qualquer máscara.

Não prospera, dessarte, a tentativa da defesa de criar uma confusão inexistente, já que certa a identificação do agente, sendo inclusive confirmado o reconhecimento em juízo pela vítima, bem como reforçada a prova da autoria pela própria confissão, ainda que parcial, do requerente, que admitiu ter sido contratado “apenas para transportar o caminhão” roubado.

Tem-se, ainda, que o agente foi reconhecido pelo policial que realizou sua abordagem no contexto do crime, ainda que tenha conseguido fugir, naquele momento, vindo a ser preso posteriormente.

Portanto, destaco que a condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico do recorrente, pela vítima, em sede inquisitiva, sendo respaldada, de igual modo, pelo depoimento do policial que o abordou, pelo depoimento da vítima e pela própria confissão parcial subscrita pelo agente.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a nulidade do reconhecimento,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).

2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito.

3.
O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento
, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima. 4. Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 763773 SP 2022/0254084-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Portanto, não se verifica a nulidade alardeada, sendo impositiva a manutenção da condenação.

Com isso, concluo que, inclusive a partir da jurisprudência atual, mostra-se adequada a condenação imposta.

DA DOSIMETRIA

Do mesmo modo, tampouco demanda correção a dosimetria da pena.

No ponto, o requerente pugna pela reforma da pena imposta, relatando que, na terceira fase dosimétrica, o douto julgador aumentou a pena intermediária em desacordo com a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, porque teria efetuado o aumento na fração de dois quintos (2/5), lastreado unicamente na quantidade de causas de aumento da pena, sem fundamentar, qualitativamente, sua opção.

Contudo, de uma leitura atenta e integral da sentença condenatória, é possível extrair inúmeros excertos em que o magistrado avalia as causas de aumento de pena de forma qualitativa, apontando o
número de armas utilizadas
, o
grande número de agentes
e a
privação da liberdade das vítimas por tempo excessivo
.

Confira-se, v.g., algumas passagens, cuja transcrição renovo, com o intuito de permitir um corte temático mais preciso, aclarando a questão:

“A autoria por parte dos réus Jocelino Rodrigues Borges e Sidnei Bittencourt e seus comparsas restou demonstrada, eis que subtraíram a res furtiva
mediante grave ameaça efetuada com armas de fogo, sendo que restringiram a liberdade das vítimas, mantendo-as em cativeiro por muitas horas, mais de dezoito.

As declarações das vítimas foram bastante contundentes e uníssonas em afirmar que
os assaltantes estavam armados no momento da subtração da res furtiva e que foram mantidos em cativeiro por muitas horas no mato
, in verbis:

QUE no momento em que foram abordados,
todos assaltantes portavam armas de fogo sendo

UMA PISTOLA 9mm e 04 revolveres calibre 38,”

(...)

Esclarece que chegaram duas pessoas com uma moto e uma delas foi para o caminhão. Havia também um veículo gol branco atrás, estando ao todo
em seis pessoas.

O declarante e Demerval proprietário do caminhão,
permaneceram no mato por vinte e uma horas, acompanhados de um dos assaltantes que estava armado.

"(..) Permanecemos em um cativeiro no matagal, até as 22:00 horas mais ou menos, sem água e alimentos (..)
Estavam em cinco assaltantes.

No tocante às qualificadoras do crime
, quais sejam, àquelas previstas no art. 157, §2º, I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) de pronto evidencia-se que a qualificadora do concurso de pessoas está inconteste nos autos, ante a confissão em parte do réu Sidnei Bittencourt e os depoimentos das vítimas do crime.

As qualificadoras do emprego de armas de fogo e restrição da liberdade também restaram comprovadas, ante as provas coligidas aos autos.

Por fim, como salientado e provado alhures, restou aperfeiçoada, também, a qualificadora da manutenção da vítima em seu poder, por lhe restringir sua liberdade

(...)

Na
terceira fase
da dosimetria da pena,
em razão do crime ter sido cometido em seu modo qualificado (CP, art. 157, §2º, I, II e V), aumento a pena em 2/5 (dois quintos) em face das circunstâncias da prática do crime que implicam em maior reprovabilidade, posto que o réu, de acordo com as provas dos autos, praticou o roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e restringindo as vítimas de liberdade
. Desta forma, para encontrá-la, em 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA, à mingua de outras causas de aumento ou diminuição de pena. (...)

Destaco que a análise da sentença penal deve ser feita a partir de sua leitura integral, pois se trata de um texto coeso, não podendo se alegar a ausência de fundamentação a partir da leitura de excertos destacados conforme os interesses do intérprete.

Com efeito, colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a seguinte decisão:

“(...) Daí a interposição do presente RHC (eDOC 1, p. 205-210), sustentando-se, em síntese, o seguinte: a) invalidação, na sentença condenatória, mantida pelo TJ/SC, da exasperação, no patamar máximo de 3/8, da pena aplicada ao
delito de roubo
imputado ao recorrente, ao verificar
duas causas especiais de aumento de pena
, porque essas circunstâncias já são valoradas negativamente exatamente por caracterizarem causas especiais de aumento de pena; assim, o gravame jurídico já decorre do fato de incidir o aumento de pena, violando-se o contido na
Súmula 443/STJ;
b) ofensa à vedação do bis in idem, já que existe dupla valoração negativa do mesmo fato: aplicação da causa especial de aumento de pena e exasperação da pena em fração acima do mínimo legal.
O recorrente pede
, ao final, o provimento deste RHC a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que, cassando-se o acórdão do TJ/SC, seja
reduzida a exasperação da pena promovida na terceira fase da dosimetria, utilizando-se a fração mínima de 1/3, em vez de 3/8,
readequando-se a pena em apreço (eDOC 1, p. 210).

(...)

Este Relator parte do pressuposto de que
os pronunciamentos judiciais devem ser interpretados em sua completude e não em fragmentos desconectados
. A corroborar esse pensamento, aliás, o
Código de Processo Civil
, aqui aplicado analogicamente (CPP, art. 3º), inovou com precisão: ‘
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
’
(CPC, art. 489, § 3º, grifou-se). Sobre esse dispositivo, colhe-se da doutrina: ‘
Os componentes da sentença se unem, pois, para formar um todo orgânico que, por certo, deverá ser analisado em seu conjunto
’ (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2015, p. 1157). E
da leitura integral da sentença é possível notar a fundamentação acerca das causas de aumento quanto ao delito
perpetrado em face da vítima Jovana Demarch. No caso, a julgadora apontou na fundamentação que a ofendida afirmou que a empreitada criminosa foi praticada [...] por Samuel e outros dois indivíduos, que em comunhão de esforços e mediante o uso de duas armas de fogo, ameaçaram ceifar a vida adolescente caso a mesma não lhes entregasse o aparelho celular (fl. 22) mais do que o necessário para a configuração do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, respectivamente. Portanto, verifica-se que as circunstâncias excederam àquelas necessárias apenas para configurar as majorantes, não havendo falar em desrespeito ao enunciado n. 443 da súmula do STJ."

(STF - RHC: 152073 SC - SANTA CATARINA 9034836-58.2017.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2018, Data de Publicação: DJe-108 01/06/2018)

Portanto, mostra-se devidamente fundamentada a seleção da fração de aumento de pena, não se constatando a apontada violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Seja como for, não se tem em causa contrariedade à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão manifesta pretensão de reanálise de provas, diante da insatisfação com o teor da condenação, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Deveras, o trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e clausula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

Paralelamente, o permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que o
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Assim, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial pode ensejar a sua proposição, não sendo adequado o seu manejo para reanálise de provas e de teses já enfrentadas por ocasião do julgamento da sentença condenatória ou do recurso de apelação criminal da defesa.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, mantendo integralmente a decisão condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024